Tribunal: TJDFT
Processo: 0708701-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708701-31.2023.8.07.0001 RECORRENTES: LUIZ FELIPE GONDIN RAMOS, GONDIN RAMOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE NO ÂMBITO DE OPERAÇÃO BANCÁRIA. DANO MORAL. VALOR ADEQUADO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. EXCLUSÃO DE CADASTRO NEGATIVO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DA VERBA. TEMA 1.076, STJ. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 85, §8, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. CABIMENTO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. 1. O valor fixado na sentença, em relação à condenação em danos morais, está razoável e compatível com a fixação em outros casos semelhantes por este Eg. Turma, além de levar em conta as peculiaridades do caso concreto. 2. Em se tratando de ação de ação declaratória cumulada obrigação de fazer e com reparação por danos morais, consistindo, assim, em causa de obrigações híbridas, revela-se inquestionável a inviabilidade de mensurar o proveito econômico da parte autora, uma vez que o proveito econômico da parte não corresponde ao valor a causa, tampouco representa a pretensão deduzida na inicial. 3. O Tema 1076, STJ admite a fixação dos honorários advocatícios por equidade nas ações em que, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório. 4. Recurso do réu conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 85 do Código de Processo Civil, sustentando que a valoração dos honorários advocatícios deve ser feita em compatibilidade com a natureza da causa e a quantidade das ações englobadas no processo. Assevera que, in casu, o proveito econômico obtido corresponde ao valor atualizado dos débitos declarados inexigíveis, devendo esse montante ser usado na estipulação da base de cálculos dos honorários. Subsidiariamente, defende a utilização do valor da causa como critério para sua fixação. Aduz, ainda, a necessidade de majoração proporcional e razoável do percentual arbitrado. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJSP e do STJ, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, o recorrido BANCO BRADESCO AS requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Roberta H. Thompson Flores, OAB/GO 71.563-S. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que o recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial (TJSP e STJ). Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 85 do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: A presente hipótese trata de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com de obrigação de fazer e reparação por danos morais, portanto, estamos diante de obrigação híbrida, notadamente na declaração de inexistência dos contratos, retirada de seu nome dos cadastros negativo de crédito do Serasa, além de que seja cessada as cobranças extrajudiciais, com a reparação de danos extrapatrimoniais. No presente caso, me parece inquestionável a inviabilidade de mensurar o proveito econômico da Autora em relação ao pedido de declaração de inexistência dos contratos e de retirada do nome do consumidor de cadastro negativo de órgão de proteção ao crédito, uma vez que o proveito econômico alegado, qual seja, “o somatório do valor atualizado dos débitos declarados inexistentes” (R$70.000,000), não corresponde à pretensão deduzida na inicial, além de não representar o proveito econômico, revelando-se, na verdade, inestimável, no caso concreto, o proveito econômico, o que autoriza a fixação de honorários conforme o critério da equidade, previsto no § 8o do artigo 85 do CPC/2015. Da mesma forma, já que a demanda tem pedido de obrigação de fazer cumulado com pedido de indenização pecuniária, tratando-se, portanto, de obrigações híbridas, o valor da causa (85.051,1215) não se mostra adequado para o arbitramento dos honorários (...) Sobreleva notar que, na hipótese, foram fixados honorários sobre o valor da condenação por danos morais, de forma que a verba resultou em valor irrisório, o que corrobora o arbitramento dos honorários por apreciação equitativa. Na hipótese, considerando que os honorários foram fixados em 10% sobre o valor da condenação, valor que equivale a R$500,00 (quinhentos reais), o qual não remunera suficientemente o trabalho realizado pelos causídicos, e que o valor da causa não corresponde à pretensão deduzida na inicial, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa do juiz (§ 8o do art. 85, do CPC/2015), atendendo os critérios de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço (ID 61793987 - Pág. 10). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 6/3/2024). Indefiro, por fim, o pedido de publicação exclusiva formulado em contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido BANCO BRADESCO SA com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002